Tribunal: TJDFT
Processo: 0701308-67.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-MORADIA. POLICIAL MILITAR DA PMDF. PAGAMENTO INDEVIDO POR ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ACTIO NATA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que determinou o ressarcimento ao erário de valores indevidamente pagos a policial militar da PMDF a título de auxílio-moradia majorado no período de novembro de 2014 a abril de 2022. O recorrente alega a prescrição da pretensão ressarcitória e a impossibilidade de devolução dos valores por erro administrativo. A recorrida, em recurso adesivo, busca a alteração dos critérios de correção monetária e juros de mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão de ressarcimento ao erário está prescrita; (ii) estabelecer se há obrigação de devolução dos valores indevidamente recebidos, à luz da boa-fé da servidora; e (iii) determinar os critérios adequados de correção monetária e juros de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Prescrição. O prazo prescricional para a Administração pleitear o ressarcimento de valores pagos indevidamente é de cinco anos, conforme o art. 1o do Decreto no 20.910/1932, salvo nos casos de improbidade administrativa ou ilícito penal, nos quais prevalece a imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5o, da CF/1988.
4. O termo inicial do prazo prescricional é a data da lesão, ou seja, o pagamento indevido de cada parcela mensal, não se aplicando a teoria da actio nata, pois a Administração Pública já tinha conhecimento prévio da data de cessação do benefício. A instauração da Tomada de Contas Especial em 11/11/2022 não interrompe a prescrição, pois não há previsão legal para tal efeito no Código Civil ou no Decreto no 20.910/1932.
5. Estão prescritas as prestações anteriores a 19 de fevereiro de 2019, marco do quinquênio que antecede a propositura da ação em fevereiro de 2024.
6. Reposição ao erário. A vedação ao enriquecimento sem causa e o art. 120 da Lei Complementar no 840/2011 do Distrito Federal impõem a devolução de valores recebidos indevidamente, ainda que o erro tenha sido exclusivo da Administração.
7. A tese fixada pelo STJ no Tema no 1.009 estabelece que a devolução de valores pagos indevidamente por erro administrativo é obrigatória, salvo quando o servidor comprovar sua boa-fé objetiva, demonstrando a impossibilidade de identificar o pagamento indevido. A servidora não comprovou boa-fé, pois tinha condições de perceber o pagamento irregular por meio de seu contracheque e, mesmo assim, permaneceu inerte.
8. A correção monetária deve seguir o entendimento fixado pelo STJ no Tema no 905, aplicando o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a taxa Selic, conforme previsto no art. 3o da EC no 113/2021.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação do autor desprovida. Apelação adesiva da ré parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 5o; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; CC, arts. 189, 202, I, 927, 186 e 187; Lei Complementar no 840/2011 (DF), art. 120; Lei no 10.486/2002, arts. 2o e 3o; EC no 113/2021, art. 3o; CPC, art. 240, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.769.306/AL, Tema no 1.009, Rel. Min. Benedito Gonçalves; STJ, REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; TJDFT, Acórdãos nos 1894066, 0704022-34.2023.8.07.0018, Rel. Alfeu Machado, j. 17/07/2024; Acórdãos nos 1797349 e 1918190.